Tribunal: STF
Processo: AI 123076
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-12
Data de publicação: 1988-04-12

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. ERRO DE PROCEDIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO INOCORRENTE.
I. MATÉRIA TRABALHISTA ORDINARIA NÃO ABRE A VIA EXTREMA, QUANDO
NÃO SE CARACTERIZA AFRONTA DIRETA A CARTA DA REPUBLICA (ART. 143
C.F.).
II. A TESE DO ERRO DE PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO AMPARA
O RECURSO, VISTO QUE ESTRANHA AO DEBATE DE QUE RESULTOU O ACÓRDÃO
RECORRIDO.